Tribunal: TJDFT
Processo: 0713746-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0713746-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALTAMIRA FERREIRA BRANDAO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o abrigamento da autora/agravada em Instituição que atenda às suas necessidades, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 1.000,00. O réu/agravante alega, em síntese, que: 1) trata-se de pedido de internação de pessoa hipossuficiente em Instituição de Longa Permanência para Idoso (ILPI); 2) a Secretaria de Desenvolvimento Social do DF (SEDES) já utiliza como critério para o acolhimento de pessoa hipossuficiente a existência de ordem judicial; 3) uma decisão judicial não cria orçamento à SEDES, não provê cargos de Assistente Social, mas pauta as escolhas de quem será ou não assistido a partir da visão particular de um processo judicial que, inexoravelmente, não é capaz de analisar quem deve ser acolhido com prioridade; 4) a 6a Vara da Fazenda Pública vem proferindo sistemáticas decisões em que não analisa, em uma linha sequer, a singularidade do caso concreto, contrapondo-o à política de assistência pública desenvolvida pelo GDF e limitando-se a fazer menção a princípios abstratos que pretendem resolver questões complexas de forma simples; 5) a intervenção do sistema jurídico, quando em descompasso com as políticas públicas desenvolvidas pelos competentes Assistentes Sociais, torna a situação mais complexa porque cria desigualdades insuperáveis entre aqueles que estão na fila aguardando por atendimento; 6) não há vagas para a autora/agravada porque, na sua frente, há 3 liminares judiciais a serem cumpridas; 7) enquanto a população efetivamente carente mingua à espera de vagas, aqueles que tiveram ações judiciais da Defensoria Pública passam à frente dos demais, desestruturando-se a política pública desenvolvida pelos Assistentes Sociais; 8) tendo o Distrito Federal tomado todas as medidas à sua disposição para dar cumprimento à r. decisão vergastada, não subsiste as razões para aplicação de multa. Requer a suspensão da decisão agravada ou, ao menos, a suspensão da multa determinada, concedendo-se um prazo razoável para a SEDES criar uma vaga para a autora/agravada e passá-la na frente de outras pessoas em maior condição de hipossuficiência que ela). Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) a requerente tem vivenciado situações que a expõem a elevados riscos não somente à sua saúde física e mental, como é possível averiguar no Relatório Médico de ID 228953971, como também carência de acesso ao mínimo existencial e a sua dignidade, nos termos garantidos pela Constituição Federal. No particular, a Lei Orgânica do Distrito Federal preconiza o seguinte: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. [...] § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. (Ressalvam-se os grifos) À toda evidência, a pessoa em situação de extrema vulnerabilidade deve ter seus direitos resguardados pelo Estado e, na falta de condições próprias para que seus interesses, integridade, bem-estar e segurança sejam adequadamente providos, deve a Administração Pública ser chamada a intervir para que não se desborde em lesão a bem jurídico tutelado constitucional e infraconstitucionalmente. (...)” Sendo assim, tratando-se de pessoa idosa (90 anos), hipervulnerável, não há como afastar, de plano, a obrigação imposta ao Distrito Federal de providenciar o abrigamento da agravada em instituição adequada, não podendo eventual existência de fila de espera justificar a não efetivação desse direito fundamental. No mesmo sentido: “(...) 1. Em hipóteses nas quais o idoso não tenha amparo da família, resta ao Estado, por imposição constitucional, a concretização dos direitos fundamentais que lhe são assegurados, notadamente com a aplicação de medidas de proteção previstas nos arts. 43 e 45 do Estatuto do Idoso. 2. In casu, além de atendido o critério etário de 60 (sessenta) anos, estabelecido na Resolução RDC no 502/2021 para o abrigamento em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI, o art. 3o, § 2o, do Estatuto do Idoso assegura prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos de idade em preferência às demais pessoas idosas. 2.1. O quadro de acentuada hipervulnerabilidade da autora, que ostenta 83 (oitenta e três) anos de idade, aliada à sua debilitada condição de saúde, impossibilidade de autocuidado, autossustento e ausência de adequada rede de apoio familiar para atender aos cuidados de que necessita, torna inquestionável a situação de prioridade para o abrigamento pretendido. (...)” (Acórdão 1967946, 0702571-37.2024.8.07.0018, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.) “(...) 3. O direito fundamental à proteção do idoso tem aplicabilidade imediata, nos termos do artigo 5o, §1o da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar sua dignidade e bem-estar. 4. A existência de lista de espera demonstra falha do Estado em prover serviço público essencial e não pode ser utilizada como justificativa para negar atendimento a pessoa idosa em situação de comprovada vulnerabilidade. 5. O princípio da isonomia deve ser interpretado em sua dimensão material, garantindo tratamento diferenciado àqueles em situação de maior vulnerabilidade, como no caso da autora, que possui múltiplas comorbidades e não dispõe de suporte familiar adequado. (...)” (Acórdão 1966787, 0700841-88.2024.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) “(...) 1. O art. 39 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) estabelece ser dever do Estado desenvolver política pública para garantir o acolhimento da pessoa com deficiência. 2. Ademais, o art. 37 do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) determina que “A pessoa idosa tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada” e que “A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família”. 3. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital no 1.547/1997, no art. 18, dispõe que “O idoso que não tenha meios de prover sua própria subsistência, que não tenha família ou cuja família não tenha condições de prover sua manutenção terá assegurada a assistência asilar no Distrito Federal”. 4. Na hipótese, os relatórios subscritos por médico, assistente social, terapeuta ocupacional e psicóloga não só reconhecem a evidente vulnerabilidade social e de saúde como reiteram a necessidade de acolhimento integral do Autor em Instituição de Longa Permanência, constituindo dever indissociável do Estado prestar-lhe o auxílio pleiteado. 5. O provimento do pedido de acolhimento em Instituição de Longa Permanência não implica ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que a Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde; portanto, acionado o Poder Judiciário, o acolhimento do pleito traduz apenas o exercício da atividade jurisdicional e a aplicação da lei ao caso concreto, conferindo-se efetividade às garantias constitucionais, sob consequência, caso contrário, de legitimar a inércia estatal. (...)” (Acórdão 1955705, 0715043-07.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 26/12/2024.) “(...) 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo de origem decidiu corretamente ao indeferir o acolhimento do apelante, pessoa idosa, em instituição de longa permanência. 2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” e a assistência aos desamparados como direitos sociais, tratando de afirmá-los como “direitos fundamentais”. No âmbito constitucional, trata-se de autêntica liberdade positiva, contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que, por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade dessas normas é imediata. 3. O princípio da igualdade deve ser observado em sua dimensão substancial. Ademais, em hipóteses como a presente a invocação do mencionado preceito não pode desconsiderar o caráter universal dos direitos sociais. 3.1. Além disso a questão alusiva à alocação de recursos públicos na presente hipótese não pode, de modo isolado, obstar a fruição dos direitos fundamentais sociais, destacando-se, nesse ponto, a necessidade de observância da “supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica”. 3.2. Verifica-se que a medida deferida pelo Juízo singular atende aos requisitos previstos no art. 37, § 1o, do Estatuto da Pessoa Idosa. 4. As eventuais dificuldades administrativas alegadas pelo Distrito Federal, no presente caso, não estão acompanhadas de elementos mínimos que possam demonstrar os critérios de execução do gasto de recursos públicos, mostrando-se absolutamente desprovidas de razoabilidade, pois afirmadas sem a devida consideração a respeito dos gastos governamentais com outras áreas não prioritárias. (...)” (Acórdão 1966667, 0713432-19.2023.8.07.0018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) Por fim, quanto à multa arbitrada, não se justifica o seu pretendido afastamento, ao menos por ora, uma vez que sequer foi determinada a sua incidência, tendo inclusive o Juízo de origem intimado previamente a autora/agravada a se manifestar sobre essa questão. Há, também, risco de dano reverso, na medida em que, conforme afirmado pela Defensoria Pública, a autora/agravada “não possui mais condições de residir sozinha, eis que necessita de cuidados especiais, faz uso de dieta por Sonda Nasoenteral, necessitando de presença de cuidador/responsável em período integral e seu sobrinho, Sr. M. O. B., não possui condições físicas, financeiras e emocionais de arcar com os cuidados de sua tia, pois possui 2 (dois) filhos menores de idade (12 anos e 5 anos), como demonstrado nas certidões de nascimento, anexas (Doc. 20 e 21) e além disso, neste momento, ele se encontra desempregado”. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator